Tribunal: STF
Processo: SS 5647
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração na Suspensão de segurança. Omissão. Inocorrência. Veiculação de fatos novos jamais suscitados anteriormente no processo. Indevida inovação recursal. Embargos rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.